Tribunal: CARF
Processo: 16561.720160/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720160/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.710 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ARTIGOS 7o DA LEI No 9.532/97.
POSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, permite a dedução do ágio devido a
resultados de exercícios futuros somente quando a pessoa jurídica absorve
patrimônio de outra em casos de cisão, fusão ou incorporação. No caso
vertente, a operação societária foi legítima e revestida dos pressupostos legais.
LAUDO DE AVALIAÇÃO POSTERIOR À AQUISIÇÃO
A não anterioridade do laudo em relação à operação de aquisição não pode ser
oponível para denegar o direito ao aproveitamento do ágio nos termos da
legislação então vigente.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
AUTUAÇÃO REFLEXA
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento
decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720160/2017-18
Fl. 10870
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 07-43.650, proferido pela
3a Turma da DRJ/FNS, na sessão de 28 de março de 2019, que, por maioria de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Em ação fiscal empreendida junto ao contribuinte acima identificado, verificou-se que
a contribuinte deduziu indevidamente despesas com amortização de ágio, o que
resultou na lavratura de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, relativos ao ano-calendário de 2012,
nos montantes abaixo discriminados:

Descrição dos fatos e enquadramento legal constam do Termo de Verificação Fiscal,
fls. 4249-4299:
I. SÍNTESE DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO
No exercício das funções de AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
em cumprimento aos Mandados de Procedimento Fiscal no 08.1.85.00-2016-00040-3,
na PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., CNPJ n° 01.404.158/0001-90, doravante
denominada Fiscalizada ou Contribuinte), constatei que, no anos-calendário 2012,
foram descumpridas disposições da legislação para apuração e pagamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL.
A auditoria-fiscal apurou que a Fiscalizada registrou despesas de amortização de ágios
deduzidas irregularmente na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Tais despesas foram glosadas e a conduta irregular da Contribuinte foi punida com
multa de 75% apurada sobre o IRPJ e a CSLL que deixaram de ser recolhidos, além de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
[...]
II. IRREGULARIDADES APURADAS E ENQUADRAMENTO LEGAL
[...]
II.II. INDEDUTIBILIDADE DO “ÁGIO DOM BOSCO”
O “Ágio Dom Bosco” é indedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, porque não cumpre os requisitos descritos nos artigos 385 e 386 do RIR/99,
reproduzidos e comentados no tópico II.I.
II.II.I. OS PAGAMENTOS DO ÁGIO APURADO NÃO FORAM EFETIVAMENTE
COMPROVADOS
Quando solicitada a apresentar os comprovantes de pagamento do chamado “Ágio
Dom Bosco”, a Fiscalizada não apresentou documentos que comprovam efetivamente
as transferências bancárias que teriam sido feitas para pagamento das participações
que teriam sido negociadas. Foram apresentados apenas extratos bancários de contas
da EDITORA COC EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA. (Anexo 1, fls.198 a
201).
Também não foram apresentados os livros contábeis da EDITORA COC. Em resposta
expedida em 3 de novembro, a Fiscalizada declarou que (Anexo 3, fl. 6):
Fl. 10871
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

Ademais, em que pese os esforços empreendidos pela Requerente, não foi possível
localizar os livros contábeis da Editora COC em março de 2008, tendo em vista que, à
época, a companhia ainda não integrava o Grupo Pearson. (Grifo nosso)
A não apresentação dos livros contábeis da EDITORA COC EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS LTDA., além de servir de prova contra a Contribuinte, tornou impossível
conferir se operações realizadas foram contabilizadas e como teriam sido
contabilizadas.
II.II.II. O LAUDO CONTRATADO NÃO ATESTA O FUNDAMENTO ECONÔMICO
DO ÁGIO
A Fiscalizada apresentou os seguintes documentos que, na sua visão, embasam a
apuração e pagamento do “Ágio Dom Bosco”:
[...]
Como já falado, a Fiscalizada não apresentou os livros contábeis da EDITORA COC
EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA., o que impossibilita a verificação da
contabilização das operações.
O “Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças” e o
“Contrato de Compra e Venda de Quotas”, ambos assinados em 28 de março de 2008,
já descreviam os preços pelos quais as ações seriam negociadas antes de sua avaliação
ser feita pela CF SOLUTIONS em laudo expedido apenas em 8 de maio de 2008 (Anexo
1, fls. 522 a 538 e Anexo 2, fls. 1 a 31):
[...]
O laudo apresentado pela Contribuinte, por ser intempestivo, não serve para atestar o
fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido elaborado antes de o ágio ser
acordado entre as partes envolvidas na transação, o documento não pode ser aceito
para a finalidade pretendida pela Contribuinte. O ágio foi calculado em virtude de
quaisquer outras razões econômicas, mas não com base na rentabilidade futura dos
investimentos avaliados.
No caso do ágio aqui analisado, decorrente da avaliação do COLÉGIO DOM BOSCO
LTDA., da DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA. e da MATESC MATERIAL
ESCOLAR LTDA., verifica-se que o laudo, por ter sido elaborado pela CF
SOLUTIONS apenas em 8 de maio de 2008 e não antes da realização das transações,
não é um documento hábil a demonstrar o fundamento econômico do ágio na
rentabilidade futura das participações. O documento não se coaduna com o requisito à
dedutibilidade imposto pela lei, pois foi elaborado em data posterior àquela em que o
ágio foi apurado. Esta intempestividade afeta de maneira irrefutável o alegado
fundamento econômico do ágio pago.
Não há como o laudo elaborado em 8 de maio de 2008 atestar que o ágio apurado em
28 de março 2008 teve como fundamento a rentabilidade futura das participações
societárias avaliadas no documento. A elaboração de um laudo não é hábil a atestar o
elemento volitivo das partes em um negócio que se realizou no passado. Ou o
documento foi elaborado à época do pagamento do ágio e é possível aferir a
justificativa econômica que levou à realização do negócio, ou, como o documento não
existia no momento da transação, não é possível aferir a razão que levou à apuração
do ágio.
Claro se mostra, portanto, que o ágio apurado não foi pautado na rentabilidade futura
do COLÉGIO DOM BOSCO LTDA., da DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA. e
da MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA.
II.II.III. NÃO HOUVE CONFUSÃO DOS PATRIMÔNIOS DA INVESTIDORA COM
OS PATRIMÔNIOS DAS INVESTIDAS
Uma simples pesquisa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas evidencia que as
empresas que o COLÉGIO DOM BOSCO LTDA. (CNPJ no 76.031.368/0001-89), a
DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA. (CNPJ no 02.797.469/0001-29) e a
Fl. 10872
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA. (CNPJ no 80.351.489/0001-85), empresas
avaliadas em laudo elaborado pela CF SOLUTIONS, não foram incorporadas pela
EDITORA
COC
EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS
LTDA.
(CNPJ
no
50.492.271/0001-80).
O COLÉGIO DOM BOSCO LTDA. e a DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA.
continuam ativos enquanto a MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA. só foi
incorporada pela Fiscalizada em 2012 (Anexo 4, fls. 114 a 118), após ser avaliada
novamente para fazer parte de outra “reorganização societária” que resultou na
constituição de novo ágio (“Ágio Pearson Sistemas” ou “Ágio SEB”), também
constituído de forma irregular como será visto adiante:
[...]
A única empresa que foi incorporada na “reorganização societária” que resultou na
constituição do “Ágio Dom Bosco” foi a DBI INVESTIMENTOS S/A. (CNPJ no
07.855.971/0001-62), empresa que estava inativa em 2006 e 2007 e não auferiu
receitas nem despesas nem realizou atividades comerciais ou de prestação de serviços
em 2008 (Anexo 4, fls. 129 a 173), e foi utilizada apenas para participar da
“reorganização societária.
[...]
[...]a Fiscalizada não conseguiu demonstrar, através da apresentação de livros
contábeis e fiscais e documentos, que a DBI INVESTIMENTOS S/A. não se tratou de
simples veículo para transferência de ágios nem comprovou que o COLÉGIO DOM
BOSCO LTDA., a DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR e MATESC MATERIAL
ESCOLAR LTDA. foram de fato incorporadas pela EDITORA COC
EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA.
Portanto, não há como a incorporação da DBI INVESTIMENTOS S/A. justificar a
dedutibilidade do “Ágio Dom Bosco”, nos termos do artigo 386 do RIR/99, pois não
houve o encontro do patrimônio da EDITORA COC EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS LTDA. com os patrimônios das empresas avaliadas no laudo elaborado
pela CF SOLUTIONS: COLÉGIO DOM BOSCO LTDA., DOM BOSCO ENSINO
SUPERIOR LTDA. e MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA.
Ou seja, na situação estudada, não houve “confusão patrimonial” entre investidas e
investidora. Desta feita, o ágio absorvido pela EDITORA COC EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS LTDA. com a incorporação da DBI INVESTIMENTOS S/A. não se
encaixa no benefício fiscal previsto no artigo 386 do RIR/99.
II.II.IV. CONCLUSÃO
Em síntese, o “Ágio Dom Bosco” é indedutível porque:
1. Os pagamentos das participações adquiridas não foram efetivamente comprovados.
2. O laudo apresentado, por ter sido formulado depois da apuração do ágio, é
imprestável para atestar que se trata de ágio pautado na rentabilidade futura das
participações societárias avaliadas.
3. Não houve confusão dos patrimônios da EDITORA COC EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS LTDA. com os patrimônios das empresas avaliadas no laudo: COLÉGIO
DOM BOSCO LTDA., DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA. e MATESC
MATERIAL ESCOLAR LTDA.
Por conseguinte, no Auto de Infração anexo foram glosados os valores amortizados do
“Ágio Dom Bosco” de acordo com a planilha abaixo (Anexo 2, fl. 42):
Fl. 10873
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

II.III. INDEDUTIBILIDADE DO “ÁGIO PEARSON SISTEMAS” (OU “ÁGIO SEB”)
II.III.I. O LAUDO CONTRATADO NÃO ATESTA O FUNDAMENTO ECONÔMICO
DO ÁGIO
[...]
O laudo apresentado pela Contribuinte, por ser intempestivo, não serve para atestar o
fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido elaborado antes de o ágio ser
contabilizado, o documento não pode ser aceito para a finalidade pretendida pela
Contribuinte. O ágio foi calculado em virtude de quaisquer outras razões econômicas,
mas não com base na rentabilidade futura dos investimentos avaliados.
No caso do ágio aqui analisado, decorrente de transações envolvendo ações de
empresas do “Grupo Pearson Sistemas” (ou “Grupo SEB”), verifica-se que olaudo,
por ter sido elaborado pela APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. apenas em
27 de dezembro de 2011 (com data base 30 de setembro de 2011) e não antes da
realização das transações, não é um documento hábil a demonstrar o fundamento
econômico do ágio na rentabilidade futura das participações. O documento não se
coaduna com o requisito à dedutibilidade imposto pela lei, pois foi elaborado em data
posterior àquela em que o ágio foi apurado e contabilizado. Esta intempestividade afeta
de maneira irrefutável o alegado fundamento econômico do ágio pago.
Não há como o laudo elaborado em 27 de dezembro de 2011 (com data base 30 de
setembro de 2011) atestar que o ágio apurado em 22 de julho de 2010 e contabilizado
em 1o de setembro de 2010 teve como fundamento a rentabilidade futura das
participações societárias avaliadas no documento. A elaboração de um laudo não é
hábil a atestar o elemento volitivo das partes em um negócio que se realizou no
passado. Ou o documento foi elaborado à época do pagamento do ágio e é possível
aferir a justificativa econômica que levou à realização do negócio, ou, como o
documento não existia no momento da transação, não é possível aferir a razão que
levou à apuração do ágio.
Claro se mostra, portanto, que o ágio apurado não foi pautado na rentabilidade futura
das empresas do “Grupo Pearson Sistemas” (ou “Grupo SEB”).
II.III.II. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS PARÂMETROS-BASE DO
LAUDO CONTRATADO
[...]
Nem a Fiscalizada nem a APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. souberam
esclarecer a origem de, por exemplo, parâmetros tão elevados de taxas de crescimento
de receitas de 18%, 15%, 12%, 8% e 6% nos cinco primeiros anos após a
“reorganização societária” para a maioria das empresas avaliadas, como evidenciado
na tabela abaixo (Anexo 1, fls. 76 a 166):
Fl. 10874
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

Ao afirmar que “tais taxas de crescimento foram discutidas com a administração da
Pearson”, sem conseguir demonstrar de onde elas provieram, a APSIS deixou
transparecer que não elaborou seu laudo de forma independente e com parâmetros
objetivos e próprios.
Validar um laudo que foi elaborado sem independência por parte da empresa
contratada para fazê-lo, a qual ainda utilizou parâmetros-base de evolução de receitas
tão elevados, sem conseguir demonstrar quais foram suas origens, implicaria permitir
que a Contribuinte e sua contratada tivessem total liberdade para manipular os fatos,
os valores e, consequentemente, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Isto é inadmissível!
II.III.III. CONCLUSÃO
Em síntese, o “Ágio Pearson Sistemas” (ou “Ágio SEB”) é indedutível porque:
1. O laudo apresentado, por ter sido formulado depois da apuração do ágio, é
imprestável para atestar que se trata de ágio pautado na rentabilidade futura das
participações societárias avaliadas.
2. O laudo, concluído mais de um ano após a contabilização do ágio, não foi elaborado
com a necessária independência entre contratada e contratante e não foi comprovada a
origem de parâmetros-base relevantes para se chegar aos valores apurados.
Consequentemente, no Auto de Infração anexo, foram glosados os valores amortizados
do “Ágio Pearson Sistemas” (ou “Ágio SEB”) de acordo com a tabela a seguir (Anexo
1, fl. 375):

II.IV. LUCRO REAL E BASE DE CÁLCULO DA CSLL AJUSTADOS
Após as glosas dos valores relativos ao “Ágio Dom Bosco” e “Ágio Pearson Sistemas”
(ou “Ágio SEB”) amortizados tributariamente no ano 2012, o lucro real e a base de
cálculo da CSLL do período ficam retificados de acordo com a planilha abaixo.
Fl. 10875
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

III. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
As despesas indedutíveis indicadas nos tópicos precedentes, além de sofrer a incidência
de IRPJ, integram a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Os enquadramentos legais das infrações são descritos em Auto de Infração anexo.
IV. MULTA DE MORA, MULTA ISOLADA E JUROS DE MORA
IV.I. MULTA DE MORA
Tratando das multas de lançamento de ofício, o artigo 44 da Lei no 9.430/96 estabelece
que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
Por conseguinte, as glosas de ágios indedutíveis foram penalizadas com multa de 75%.
IV.II. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
No período fiscalizado, qual seja, o ano-calendário 2012, a fiscalizada apurou
estimativa mensal de IRPJ e de CSLL com base em balanços ou balancetes de
suspensão ou redução, os quais apresentaram bases negativas em todos os meses
(Anexo 4, fls. 188 a 198), em virtude das deduções indevidas do “Ágio Dom Bosco” e
do “Ágio Pearson Sistemas” (ou “Ágio SEB”).
Caso a Fiscalizada não tivesse reduzido suas bases de cálculo das estimativas mensais,
através da amortização de ágios indedutíveis, haveria valores de IRPJ e CSLL
estimados a recolher em todos os meses do ano 2012.
Esta situação está prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, que prevê o lançamento da multa
de ofício isolada de 50% sobre o valor não recolhido da estimativa, [...]
[...]
Após a glosa dos ágios indedutíveis, as bases de cálculo corretas das estimativas
mensais são apuradas na tabela a seguir:

[...]
IV. III. JUROS DE MORA
Fl. 10876
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

Os juros de mora que incidem sobre os tributos devidos são apurados no auto de
infração, com base em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC – para títulos federais, acumulada mensalmente (art.
61, § 3o, da Lei n° 9.430/96).
A pessoa jurídica autuada foi intimada dos presentes lançamentos em seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), em 14/12/2017, conforme Termo de Ciência de fls. 5805.
Em 12/01/2018 a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação de fls. 5815-5913,
com base nos seguintes argumentos:
a) Preliminarmente arguiu a preclusão/decadência da possibilidade do Fisco
questionar a legalidade dos atos que deram origem aos ágios, posto que as operações
societárias se efetivaram em 03/2008 (com relação à aquisição da Matesc Material
Escolar) e entre 09/2010 e 04/2011 (quanto à aquisição da integralidade das ações da
Sistema Educacional Brasileiro S.A. - SEB);
b) Com relação ao "ágio Dom Bosco", considerou infundadas as questões suscitadas
pela Fiscalização a respeito do cumprimento da norma tributária concernente ao ágio.
Trouxe aos autos os comprovantes de transferência bancária (doc. 11) que demonstram
pagamento do preço para aquisição do Grupo Dom Bosco pela Editora COC e, por
conseguinte, o ágio decorrente da aquisição da Matesc (uma das empresas do Grupo
Dom Bosco), objeto de questionamento nos presentes autos. Defendeu a validade do
laudo de avaliação apresentado, tendo em vista o integral preenchimento das
formalidades exigidas pela legislação de regência à época dos fatos. Por derradeiro,
sustentou que foram preenchidos os requisitos legais para aproveitamento do ágio,
tendo em vista o efetivo encontro entre os patrimônios das sociedades investidora e
investida;
c) Com relação ao "Ágio SEB", também considerou infundadas as questões suscitadas
pela Fiscalização a respeito do cumprimento da norma tributária concernente ao ágio.
Defendeu a validade do laudo de avaliação apresentado e sustentou a regularidade dos
parâmetros estabelecidos no laudo de avaliação, bem como a sua independência.
d) Arguiu a inexistência de previsão legal para adição, na base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio, considerada indedutível pela Fiscalização;
e) Questionou a exigibilidade da multa de ofício, argumentando que a exigência de
valores a título de penalidade não se coaduna com a dúvida (art. 112 do CTN), razão
ela qual tal exação deve ser cancelada, em caso de ser mantida por estreita maioria ou
pelo voto de qualidade;
f) Insurgiu-se contra a exigência da multa isolada, em razão do encerramento do ano-
base, quando da lavratura dos presentes autos de infração. Defendeu, também, a
impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício, nos termos da
Súmula CARF no 105;
g) Por fim, arguiu a ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
Nestes termos, requereu o cancelamento das presentes exigências, bem com o
consequente restabelecimento do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL
apurados pela contribuinte.
É o relatório.
Na seqüência, foi proferido o Acórdão no 07-43.650, pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis – SC, que julgou improcedente a impugnação
apresentada, com o seguinte ementário:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386
do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material.
Fl. 10877
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire
diretamente a investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo
em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material
a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de
interposição por meio de outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos
artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta pessoa
jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o amortizar.
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS.
Para ser dedutível, o ágio fundado em rentabilidade futura deve ser demonstrado por
meio de laudo de avaliação elaborado previamente à operação societária que lhe deu
causa, com a necessária independência entre contratante e contratada e com a devida
demonstração dos parâmetros-base utilizados para valoração da rentabilidade futura
do investimento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
DEDUTIBILIDADE DE ÁGIO.
Em relação à dedutibilidade do ágio, as normas do IRPJ são extensíveis à CSLL (art.
75 da IN RFB n° 390/04 e artigo 386, III do RIR).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
A multa isolada em razão da falta de recolhimento do IRPJ e CSLL por estimativa é
aplicável mesmo após o encerramento do ano-calendário.
Para fatos geradores posteriores a 2007, a referida multa isolada deve ser exigida
cumulativamente com a multa de ofício por eventual falta ou insuficiência de
recolhimento do IRPJ e CSLL apurados na correspondente declaração de ajuste.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está
prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente
intimada
da
decisão,
o
Contribuinte
apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando por seu
provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

Fl. 10878
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

PRELIMINARES
Nulidade da Decisão da DRJ. Inovação do Critério Jurídico.
Em preliminar, a Recorrente argumenta que a DRJ teria inovado no lançamento,
ao propor que não haveria base legal para a transferência do ágio para pessoas jurídicas diversas
de adquirente e adquirida. O trecho da decisão mencionado pela Recorrente diz o seguinte:
No caso concreto, foi a pessoa jurídica Editora COC Empreendimentos Culturais Ltda.
que adquiriu, com sobre preço (ágio) as os patrimônios das empresas avaliadas no
laudo: Colégio Dom Bosco Ltda., Dom Bosco Ensino Superior Ltda. e Matesc Material
Escolar Ltda.
Consequentemente, somente a referida pessoa jurídica (Editora COC Empreendimentos
Culturais Ltda., na condição de investidora) poderia, eventualmente, aproveitar o ágio
nos casos de incorporação, fusão ou cisão envolvendo as pessoas jurídicas investidas
(Colégio Dom Bosco Ltda., Dom Bosco Ensino Superior Ltda. e Matesc Material
Escolar Ltda.).
A tentativa de utilização do ágio por parte de uma terceira pessoa jurídica (Pearson
Education do Brasil S.A., ora impugnante), que não foi a investidora original
(investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no desatendimento dos aspectos
pessoal e material e, conseqüentemente, na descaracterização da aplicação dos artigos
7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, que resulta na
impossibilidade da amortização do ágio.
Equivoca-se a Recorrente. Não houve inovação.
O julgador não está limitado a repetir as palavras do relatório fiscal ou da
impugnação em sua decisão. Certamente pode se valer de suas próprias razões para dar ou negar
provimento à impugnação do Contribuinte, desde, por óbvio, que não formule nova acusação não
posta no lançamento fiscal. É lícito ao julgador desdobrar ou aprofundar os argumentos
despendidos, no caso, pela autoridade fiscal, a fim de justificar o motivo de afastar a pretensão
do Contribuinte.
Segundo o fisco, por meio do TVF, a confusão patrimonial que autorizaria o ágio
Dom Bosco deveria ser aquela entre o real investidor e a empresa investida. Confira-se o
relatório fiscal, no que interessa:
Todavia, para que haja essa “confusão patrimonial” entre investida e investidora, é
imprescindível que o ágio contabilizado tenha sido efetivamente suportado por alguma
das pessoas que participa da “confusão patrimonial”. O patrimônio do real investidor,
portanto, deve se confundir com o seu investimento.
Em outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o ágio registrado possa
ter a sua amortização deduzida fiscalmente nos termos do artigo 386 do RIR/99, deve a
pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento
incorporar esse investimento ou ser incorporada por ele, de forma que seus
patrimônios venham a se confundir. Se não for cumprida esta condição, a despesa
decorrente da amortização desse ágio não será dedutível na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
[...]
a MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA. (CNPJ no 80.351.489/0001-85), empresas
avaliadas em laudo elaborado pela CF SOLUTIONS, não foram incorporadas pela
EDITORA
COCEMPREENDIMENTOS
CULTURAIS
LTDA.
(CNPJ
no
50.492.271/0001-80).
O COLÉGIO DOM BOSCO LTDA. e a DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA.
continuam ativos enquanto a MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA. só foi
incorporada pela Fiscalizada em 2012 (Anexo 4, fls. 114 a 118), após ser avaliada
Fl. 10879
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

novamente para fazer parte de outra “reorganização societária” que resultou na
constituição de novo ágio (“Ágio Pearson Sistemas” ou “Ágio SEB”),
[...]
Ou seja, a Fiscalizada não conseguiu demonstrar, através da apresentação de livros
contábeis e fiscais e documentos, que a DBI INVESTIMENTOS S/A. não se tratou de
simples veículo para transferência de ágios nem comprovou que o COLÉGIO DOM
BOSCO LTDA., a DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR e MATESC MATERIAL
ESCOLAR LTDA. foram de fato incorporadas pela EDITORA COC
EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA.
Portanto, não há como a incorporação da DBI INVESTIMENTOS S/A. justificar a
dedutibilidade do “Ágio Dom Bosco”, nos termos do artigo 386 do RIR/99, pois não
houve o encontro do patrimônio da EDITORA COC EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS LTDA. com os patrimônios das empresas avaliadas no laudo (...)
Como se vê, a autoridade fiscal enfatiza ser necessário que "o ágio contabilizado
tenha sido efetivamente suportado por alguma das pessoas que participa da confusão
patrimonial”. Considero incontroverso que foi a COC quem suportou o ágio em tela e que o
objeto da aquisição, avaliado por sua rentabilidade futura foi a Mastec, razão pela qual o fiscal
considerou a DBI INVESTIMENTOS interposta pessoa "reativada" para poder ser aproveitada e
incorporada sem nenhum efeito concreto sobre a organização societária.
Ora, se a acusação fiscal afirma que o aproveitamento fiscal do ágio só poderia ser
legítimo se houvesse a confusão patrimonial entre a real adquirente (quem suportou o ágio) e a
real adquirida (detentora da rentabilidade futura avaliada), não há que se falar em inovação, pois
o que se fez foi apenas desenvolver o fundamento utilizado da glosa descrita no lançamento.
Logo, improcedente a preliminar de nulidade da decisão recorrida por inovação ao
lançamento. A DRJ apenas corroborou o entendimento do TVF, no sentido de que a
incorporação da COC ou da Mastec pela recorrente não atende ao art. 386 relativamente ao Ágio
Dom Bosco, assim como tampouco o faz a incorporação da DBI INVESTIMENTOS pela COC.
Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.

Nulidade da Decisão da DRJ. Omissão Comprovação do Pagamento Ágio
Dom Bosco
De fato, houve omissão quanto à análise dos pagamentos das participações
adquiridas, por parte da DRJ. Tal omissão, a meu ver, não acarreta nulidade da decisão recorrida,
apenas desobriga, a meu ver, eventual enfrentamento pela Interessada, em seu recurso,
objetivando rebater a referida razão de glosa de amortização de ágio.
De toda forma, permanece a discussão sobre as outras razões apresentadas pelo
Fisco, qual seja, sobre o laudo apresentado, como também sobre a existência ou não da confusão
de patrimônios da Editora COC Empreendimentos Ltda com os patrimônios das empresas
avalidadas no laudo: Colégio Dom Bosco Ltda, Dom Bosco Ensino Superior Ltda e Matesc
Material Escolar Ltda.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, nos seguintes
termos:
Fl. 10880
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Logo, de acordo com tal orientação jurisprudencial, devem ser enfrentados “todos
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado, no caso, pela manutenção da glosa de amortização do
ágio.
Nestes termos, rejeita-se a preliminar suscitada

DO MÉRITO
Amortização Fiscal do Ágio
A amortização fiscal depende do cumprimento de uma fórmula operacional
básica (expressão utilizada no Acórdão no 9101002.312 – 1a Turma), que pressupõe a absorção,
reunião e posterior confusão patrimonial entre investidora e investida, nos termos dos art. 7 °
(ou 386 do RIR/99), in verbis:
“Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do DecretoLei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)

I deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do DecretoLei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c"
do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de
ativo permanente, não sujeita a amortização;
III poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60
(um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
Fl. 10881
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para
sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que
se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Apenas desta forma aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o investidor e a
investida e possibilita-se a aplicação estrita do princípio do emparelhamento de receitas e
despesas, ou seja, torna-se se possível o confronto direto entre as despesas de amortização do
ágio, contabilizados pela investidora/incorporadora e as receitas provenientes dos lucros
efetivamente auferidos pela empresa investida/incorporada.
Compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com ágio baseado
na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros percebidos nesse
investimento.
Nesta linha, segue norteador excerto, novamente extraído do Acórdão no
9101002.312 – 1a Turma:
“(...) A exigência normativa, portanto, reside simplesmente em uma necessidade
técnica de reunido (i) do acervo patrimonial cuja rentabilidade futura justificou o
ágio com (ii) o acervo patrimonial em que estão registrados os sacrifícios do
investimento realizado, com a segregação, pelo MEP, dos valores atinentes ao
ágio e ao valor patrimonial da investida identificado quando de sua aquisição. A
exigência do legislador consiste simplesmente no emparelhamento de receitas e
despesas, o que se dá com "a realização' do investimento, mediante operação
que integre, numa mesma entidade, a investidora e o acervo objeto do investimento
(...)
Nesse seguir, a mens legis ou ratio legis das regras em análise se torna evidente: o
ágio decorrente da aquisição deverá ser amortizado do lucro obtida pela
empresa adquirida, o que demanda comunicação entre ambas ou seja, "absorção". E
dizer: para que o objetivo da norma seja alcançado (qual seja, a amortização do
ágio), o meio selecionado como requisito essencial foi a reunido, "absorção" das
pessoas jurídicas investidora e investida."
Com a incorporação, por óbvio, extingue-se a conta de investimentos registrada
no ativo da empresa investidora/incorporadora. Deverá ser baixado o saldo do investimento
realizado junto a empresa investida, incorporada ou incorporadora (dependendo se ocorreu
uma incorporação ou uma incorporação reversa), já que ou a investidora ou a investida
deixaram de existir como pessoas jurídicas distintas.
Fl. 10882
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

Desta forma, e apenas desta forma, podem ser feitos os lançamentos
referentes a amortização fiscal do ágio, quais sejam: creditam-se os valores de ágio registrados
no ativo diferido e debitam-se despesas de amortização em conta de resultado. Essas despesas
confrontarão mensalmente e à razão de 1/60, no prazo mínimo de 5 anos, as receitas
provenientes da rentabilidade da empresa incorporada.

Do Caso Concreto
Ágio Dom Bosco
Conforme relatado, a parcela correspondente ao Ágio Dom Bosco” foi glosada
pelas seguintes razões:
i) os pagamentos das participações adquiridas não foram efetivamente
comprovados;
ii) o laudo apresentado foi considerado imprestável para demonstrar a
rentabilidade futura das participações societárias avaliadas, por ter sido elaborado muito tempo
depois da apuração do ágio;
iii) não houve confusão dos patrimônios da Editora COC Empreendimentos
Culturais Ltda, com os patrimônios das empresas avaliadas no laudo: Colégio Dom Bosco Ltda,
Dom Bosco Ensino Superior Ltda e Matesc Material Escolar Ltda.
Em recurso, o Contribuinte apresenta argumentos com o propósito de
desconstituir cada uma dessas alegações do Fisco.
No tocante ao pagamento das participações adquiridas, trouxe aos autos
comprovantes de transferência bancária (doc. 11 da Impugnação) visando demonstrar o
pagamento do preço para aquisição do Grupo Dom Bosco pela Editora COC e, por conseguinte,
o ágio decorrente da aquisição da Matesc (uma das empresas do Grupo Dom Bosco), objeto de
questionamento nos presentes autos.
No tocante à validade do laudo de avaliação apresentado, sustentou que houve
o integral preenchimento das formalidades exigidas pela legislação de regência à época dos
fatos.
Por fim, no tocante à confusão patrimonial, sustentou que foram preenchidos
os requisitos legais para aproveitamento do ágio, tendo em vista o efetivo encontro entre os
patrimônios das sociedades investidora e investida.
Os quadros a seguir, extraídos do recurso apresentado, resumem perfeitamente
os fatos que deram origem ao "Ágio Dom Bosco":

Fl. 10883
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

O Recurso descreve os fatos demonstrados nos quadros acima, fls. 10573-
10575. Vale reproduzir os trechos de interesse:
Em 28/03/2008, a Editora COC Empreendimentos Culturais Ltda. (“Editora COC”),
integrante do Grupo SEB, então sem qualquer relação com a Recorrente, acordou com
as pessoas físicas detentoras do Grupo Dom Bosco, a aquisição da DBI Investimentos
S.A. (“DBI”), bem como das sociedades por essa controladas, quais sejam, Colégio
Dom Bosco Ltda. (“Colégio Dom Bosco”), Dom Bosco Ensino Superior Ltda. (“Dom
Bosco Ensino Superior”) e Matesc Material Escolar Ltda. (“Matesc”), nos termos dos
respectivos “Contrato de Compra e Venda de Quotas” e “Contrato de Compra e Venda
de Participações Societárias e Outras Avenças” (vide Doc. 02 da Impugnação), dando
origem, então, ao ágio ora objeto de análise (“Ágio Dom Bosco”):
Em 10/07/2008, foi deliberada e aprovada a incorporação da DBI pela Editora COC
que, a partir de então, passou a deter diretamente o controle das sociedades acima
mencionadas
Anos após tal operação, em 22/07/2010, a Recorrente, em operação que será abordada
em maiores detalhes adiante, celebrou “Contrato de Aquisição e Outras Avenças”
(vide Doc. 03 da Impugnação) com os acionistas da Sistema Educacional Brasileiro
S.A. (“SEB”), para aquisição de parte dos negócios desenvolvidos pelo Grupo SEB,
especificamente no que concerne ao segmento de sistemas de ensino, que envolvia as
atividades desenvolvidas pela Editora COC e pela Matesc, dentre outras sociedades
detidas pelo Grupo SEB.
Analisando os elementos constantes dos autos, constato que assiste razão ao
Contribuinte, vejamos:

Do Pagamento do Ágio
Em que pese a omissão da DRJ em relação a esse item, passo a analisar o tema,
posto que a Recorrente, em recurso, reitera os termos de sua defesa impugnatória, de forma a
comprovar a efetividade do pagamento do ágio Dom Bosco.
Inicialmente, passo a transcrever trecho do TVF que demonstra o
posicionamento adotado pela Fiscalização quanto a este primeiro fundamento:
“Quando solicitada a apresentar os comprovantes de pagamento do chamado ‘Ágio
Dom Bosco’, a Fiscalizada não apresentou documentos que comprovam efetivamente
as transferências bancárias que teriam sido feitas para pagamento das participações
que teriam sido negociadas. Foram apresentados apenas extratos bancários de contas
Fl. 10884
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

da EDITORA COC EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA. (Anexo 1, fls.198 a
201).
Também não foram apresentados os livros contábeis da EDITORA COC. Em resposta
expedida em 3 de novembro, a Fiscalizada declarou que (Anexo 3, fl.6):
Ademais, em que pese os esforços empreendidos pela Requerente, não foi possível
localizar os livros contábeis da Editora COC em março de 2008, tendo em vista que, à
época, a companhia ainda não integrava o Grupo Pearson. (Grifo nosso)
A não apresentação dos livros contábeis da EDITORA COC EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS LTDA., além de servir de prova contra a Contribuinte, tornou impossível
conferir se operações realizadas foram contabilizadas e como teriam sido
contabilizadas.” (fls. 22 e 23 do VTF)
Assim, de acordo com o entendimento da Autoridade Fiscal, a Recorrente teria
deixado de apresentar a comprovação dos pagamentos efetuados aos acionistas controladores do
Grupo Dom Bosco, bem como a contabilização do ágio decorrente, quando da aquisição, pela
Editora COC, da Matesc, bem como das sociedades DBI, Colégio Dom Bosco e Dom Bosco
Ensino Superior.
Entretanto, compulsando os autos, encontro relatórios do banco identificando os
beneficiários dos pagamentos (e-fl. 6.358/6.385), como também os próprios extratos, indicando
as transferências de valores e em datas compatíveis com o cronograma de pagamentos para a
consolidação do negócio (e-fl. 1.703/1.708).
Com efeito, de acordo com o indicado no “Contrato de Compra e Venda de
Participações Societárias e Outras Avenças”, para aquisição do controle acionário da DBI, bem
como de quotas do Colégio Dom Bosco e da Matesc, o pagamento contratado com os
vendedores foi distribuído da seguinte forma:

Nesse contexto, os extratos bancários apresentados durante a fiscalização, bem
como os comprovantes trazidos na Impugnação são mais que suficientes para evidenciar tais
pagamentos.
Portanto, considero devidamente comprovada a efetividade do pagamento.

Elaboração de Laudo posterior à Aquisição
Neste ponto, a Autoridade Fiscal questiona a validade do Laudo de Avaliação
Econômica elaborado pela CF Solutions Consultoria Ltda, por considerar que este não seria hábil
Fl. 10885
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

a comprovar a rentabilidade futura do negócio adquirido, por ter sido elaborado em momento
posterior à aquisição do investimento. Confira-se trecho do TVF:
“No caso do ágio aqui analisado, decorrente da avaliação do COLÉGIO DOM BOSCO
LTDA., da DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA. e da MATESC MATERIAL
ESCOLAR LTDA., verifica-se que o laudo, por ter sido elaborado pela CF
SOLUTIONS apenas em 8 de maio de 2008 e não antes da realização das transações,
não é um documento hábil a demonstrar o fundamento econômico do ágio na
rentabilidade futura das participações. O documento não se coaduna com o requisito à
dedutibilidade imposto pela lei, pois foi elaborado em data posterior àquela em que o
ágio foi apurado. Esta intempestividade afeta de maneira irrefutável o alegado
fundamento econômico do ágio pago.
Não há como o laudo elaborado em 8 de maio de 2008 atestar que o ágio apurado em
28 de março 2008 teve como fundamento a rentabilidade futura das participações
societárias avaliadas no documento. A elaboração de um laudo não é hábil a atestar o
elemento volitivo das partes em um negócio que se realizou no passado. Ou o
documento foi elaborado à época do pagamento do ágio e é possível aferir a
justificativa econômica que levou à realização do negócio, ou, como o documento não
existia no momento da transação, não é possível aferir a razão que levou à apuração
do ágio.
Claro se mostra, portanto, que o ágio apurado não foi pautado na rentabilidade futura
do COLÉGIO DOM BOSCO LTDA., da DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA. e
da MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA.” (fls. 29 e 30 do TVF)
A DRJ adotou este mesmo entendimento, veja-se:
“Por derradeiro, ressalto que o laudo de avaliação de rentabilidade futura das pessoas
jurídicas adquiridas efetivamente foi produzido muito tempo após aquelas operações
societárias, o que, por si só, o torna imprestável para o fim almejado.
Em relação a este tema, é forçoso concorda com as afirmações da autoridade autuante,
fls. 4278: (...)”
Este entendimento deve ser reformado.
Com efeito, o § 2o, do artigo 20, do Decreto-Lei no 1.598/778, em sua redação
vigente quando da amortização ora glosada, previa a obrigatoriedade da indicação do
fundamento econômico para o lançamento do ágio em um dos seguintes critérios: (i) valor de
mercado de ativos; (ii) expectativa de rentabilidade futura; ou (iii) fundo de comércio,
intangíveis ou outras razões econômicas.
No que tange aos dois primeiros fundamentos, determinava a redação do § 3o, do
artigo 20, do Decreto-Lei no 1.598/779 que o contribuinte deveria arquivar um demonstrativo do
comprovante da escrituração.
Como se vê, o legislador não estabeleceu forma específica para a demonstração
exigida e tampouco estabeleceu um marco temporal – se antes ou depois da “apuração” do ágio
ou da celebração do negócio. Exigiu-se, unicamente – e, ao meu ver, em caráter meramente
acessório ao efetivo pagamento do ágio – que fosse mantida uma demonstração da valoração do
ágio.
Veja-se doutrina de Ricardo Mariz de Oliveira1 sobre o assunto:
“Mais uma observação que pode ser feita gira em torna da comprovação do ágio. A Lei
n. 9532 não impõe qualquer forma especial para tal comprovação, limitando-se a fazer

1 In Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, pp. 764-765.
Fl. 10886
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

remissão ao art. 20 do Decreto-lei n. 1598, no qual também não há qualquer exigência
formal a respeito.
Realmente, neste, o parágrafo 3o requer apenas a manutenção em arquivo de uma
‘demonstração’ dos ágios ou deságios cujos fundamentos sejam os das alíneas ‘a’ e ‘b’,
para comprovação dos mesmos. A Lei n. 9532 também nada impõe como requisito
formal para demonstração dos ágios ou deságios.
Assim, não há requisitos formais expressos, diferentemente do que ocorre com os
laudos de avaliação de bens conferidos para integralização de aumentos de capital das
sociedades anônimas, os quais devem obedecer o disposto no art. 8o da Lei n. 6404.”
Para que fosse atendida a necessidade de comprovação do fundamento econômico
que motivou o pagamento de ágio, bastava que a aquisição fosse realizada com base na
expectativa de rentabilidade futura (ou valor de mercado de bens do ativo) e que exista um
demonstrativo desse fundamento econômico arquivado na contabilidade do contribuinte, o que
ocorreu no caso em tela.
São inúmeros os julgados deste CARF que admite a apresentação de laudos
posteriormente à aquisição da participação societária, como se pode ver, como um dos exemplos,
o que restou decidido no Acórdão no 1301-002.280, de relatoria da Conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto. Veja excerto de interesse de seu voto:
“Importante refutar aqui o ponto colocado nas Contrarrazões da Fazenda
Nacional, relacionado ao momento da realização do laudo, considerando-o
extemporâneo e imprestável porque elaborado em setembro de 2004, quando as
operações foram realizadas em 01/03/2004, em que pese tal colocação não ter sido
aventado no TVF nem na decisão recorrida.
Verifica-se que o laudo de avaliação trata do período de 2004 a 2010, utilizase do
método de fluxo de caixa descontado da Hipercard ACC, chegando à conclusão de que
o valor da empresa varia de R$658 milhões a R$741 milhões no caso "standalone" e de
R$883 milhões a R$976 milhões no caso "com sinergia". O valor pago foi de R$630
milhões.
Assim, cabe ressaltar então, que quando da data das operações realizadas, bem
como da incorporação, que frise-se ocorreu em junho de 2005, após a data do laudo,
não havia nenhuma disposição legal que determinasse alguma formalidade para a
confecção dessa avaliação, da forma como hoje é exigida.
Ou seja, não havendo previsão legal expressa, não há que falar em não
existência do ágio em razão do laudo de avaliação ter sido formalizado em
data posterior à aquisição da empresa..”
Este entendimento se aplica ao caso que se apresenta, posto que, à época dos fatos
questionados, (i) o ágio poderá ser aferido por meio de estudos internos e não necessariamente
por laudo de avaliação elaborado por auditoria especializada e independente, como o fez a
Editora COC para a avaliação da Matesc, (ii) bem como não havia previsão legal expressa de
prazo para sua elaboração.
De fato, os requisitos e o prazo para apresentação de laudo apenas foram
introduzidos no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória no 627/2013, publicada em
11 de novembro de 2013, convertida na Lei no 12.973/2014.
“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
(...)
Fl. 10887
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

II - mais ou menos valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos
líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o
valor de que trata o inciso I do caput; e
(...)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado
por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal
do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, até o último dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição
da participação.”
De acordo com a nova redação do § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977,
a exigência quanto à apresentação do Laudo de Avaliação deverá ser cumprida “até o último dia
útil do décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição da participação”.
No caso em testilha, considerando que a aquisição que ensejou o ágio em foco se
concretizou em 28/03/2008, o laudo de avaliação (ou, no mínimo, seu sumário) correspondente
poderia ser elaborado até último dia útil de abril de 2009, ou seja, mais de um ano após o evento
da aquisição.
Tendo em vista que, segundo a própria Autoridade Fiscal, o laudo de avaliação
elaborado pela empresa de auditoria foi concluído em 08/05/2008 (data, aliás, muito próxima da
aquisição do investimento – 28/03/2008), mesmo com base nas disposições da Lei no
12.973/2014,
não haveria como
subsistir qualquer questionamento
quanto
à sua
contemporaneidade com a operação.
Diga-se mais, tendo em vista que o ágio amortizado em questão foi deduzido no
ano-base de 2012, não resta dúvida de que no momento da incorporação realizada pela
Requerente, que possibilitou o reconhecimento do ágio em sua contabilidade e o seu
aproveitamento fiscal, já havia o laudo indevidamente questionado pela Autoridade Fiscal. Logo,
por mais esse motivo, o laudo deve ser admitido como suficiente para suportar a rentabilidade
futura do ativo adquirido.
Destaque-se que o entendimento acima foi adotado no voto vencido do acórdão
recorrido, em sua Declaração de Voto, concluindo pela validade do laudo. Confira-se:
“Como se vê, o legislador não estabeleceu forma específica para a demonstração
exigida e tampouco estabeleceu um marco temporal – se antes ou depois da ‘apuração’
do ágio ou da celebração do negócio. Exigiu-se, unicamente, - e, ao meu ver, em
caráter meramente acessório ao efetivo pagamento do ágio – que fosse mantida uma
demonstração da valoração do ágio. Não se discorda da suspeição de que, em virtude
da generalidade da norma, tal comprovação (em geral, instrumentalizada por meio de
laudos técnicos contratados de terceiros) sejam produzidos posteriormente à realização
do negócio. Porém, tal fato não se apresenta discordância com o preceito legal.
(...)
Não cabe dúvida de que o entendimento adotado foi de que, por ter sido elaborada
posteriormente à transação, o laudo perde a qualidade de ‘demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração’.
Porém, a exigência de tal anteriormente mostra-se insustentável por atentar ao
princípio da estrita legalidade inerente às normas tributárias.
De fato, a publicação da Lei no 12.972, em 13/05/2014, - a qual alterou todo o
arcabouço normativo relativo ao tema em foco – mostrou-se bastante elucidativa em
relação a esse ponto específico. (...).
São muitas as alterações, mas em relação ao tema da temporalidade do laudo,
estabeleceu-se um prazo superior a um ano após a aquisição. Portanto, a
Fl. 10888
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

elaboração de um laudo para fundamentar uma combinação de negócios (fusão, cisão
ou incorporação) não é um aspecto que apresente estranheza ou que levante dúvidas
sobre seu conteúdo.
Por essas razões, entendo superada a questão da validade do laudo, não podendo
prosperar a pretensão da Autoridade Fiscal de que maculá-lo em razão da não
anterioridade ao ato negocial.”
Diga-se mais. A data-base utilizada para a elaboração do referido documento,
denota que o laudo retrata a situação da empresa em momento até mesmo anterior à negociação.
Com efeito, mediante breve leitura do laudo elaborado, é possível se concluir que todo o trabalho
desenvolvido pela auditoria foi realizado com base “na posição patrimonial de 31 de dezembro
de 2007”. Confira-se:

Por essas razões, entendo superada a questão da validade do laudo, não podendo
prosperar a pretensão da Autoridade Fiscal de que maculá-lo em razão da não anterioridade ao
ato negocial.

Confusão Patrimonial
Por fim, a Autoridade Fiscal fundamenta a glosa, na ausência de “confusão
patrimonial”, nos termos da legislação vigente, o que impediria o aproveitamento do ágio pela
Recorrente. Para maior clareza, confira-se excerto retirado do TVF:
“II.II.III. NÃO HOUVE CONFUSÃO DOS PATRIMÔNIOS DA INVESTIDORA COM
OS PATRIMÔNIOS DAS INVESTIDAS
Uma simples pesquisa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas evidencia que as
empresas que o COLÉGIO DOM BOSCO LTDA. (CNPJ no 76.031.368/0001-89), a
DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA. (CNPJ no 02.797.469/0001-29) e a
MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA. (CNPJ no 80.351.489/0001-85), empresas
avaliadas em laudo elaborado pela CF SOLUTIONS, não foram incorporadas pela
EDITORA
COC
EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS
LTDA.
(CNPJ
no
50.492.271/0001-80).
O COLÉGIO DOM BOSCO LTDA. e a DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA
continuam ativos enquanto a MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA. só foi
incorporada pela Fiscalizada em 2012 (Anexo 4, fls. 114 a 118), após ser avaliada
novamente para fazer parte de outra “reorganização societária” que resultou na
constituição de novo ágio (“Ágio Pearson Sistemas” ou “Ágio SEB”), também
constituído de forma irregular como será visto adiante:
(...)
A única empresa que foi incorporada na “reorganização societária” que resultou na
constituição do “Ágio Dom Bosco” foi a DBI INVESTIMENTOS S/A. (CNPJ no
07.855.971/0001-62), empresa que estava inativa em 2006 e 2007 e não auferiu
receitas nem despesas nem realizou atividades comerciais ou de prestação de serviços
em 2008 (Anexo 4, fls. 129 a 173), e foi utilizada apenas para participar da
“reorganização societária.
Fl. 10889
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

(...)
Ou seja, a Fiscalizada não conseguiu demonstrar, através da apresentação de livros
contábeis e fiscais e documentos, que a DBI INVESTIMENTOS S/A. não se tratou de
simples veículo para transferência de ágios nem comprovou que o COLÉGIO DOM
BOSCO LTDA., a DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR e MATESC MATERIAL
ESCOLAR LTDA. foram de fato incorporadas pela EDITORA COC
EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA.
Portanto, não há como a incorporação da DBI INVESTIMENTOS S/A. justificar a
dedutibilidade do “Ágio Dom Bosco”, nos termos do artigo 386 do RIR/99, pois não
houve o encontro do patrimônio da EDITORA COC EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS LTDA. com os patrimônios das empresas avaliadas no laudo elaborado
pela CF SOLUTIONS: COLÉGIO DOM BOSCO LTDA., DOM BOSCO ENSINO
SUPERIOR LTDA. e MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA.” (fls. 30 a 35 do TVF)
No entender da fiscalização, a citada “confusão patrimonial” seria aquela
decorrente da incorporação da investida pela investidora ou vice-versa, ou seja, a norma de
regência estabeleceria que tal confusão patrimonial – com consequente dedutibilidade do ágio a
título de amortização – só poderia ocorrer entre a pessoa jurídica que primeiramente valorou e
pagou pelo ágio da investida.
E, com base nessa premissa, a fiscalização entendeu que a Recorrente não teria
demonstrado a confusão patrimonial da Editora COC com as sociedades Colégio Dom Bosco,
Dom Bosco Ensino Superior e Matesc, de forma que a incorporação da DBI Investimentos S/A
não seria suficiente para justificar a amortização do ágio, porquanto tal sociedade seria mera
empresa veículo.
Porém, do exame dos autos, compreende-se que Recorrente não adquiriu as
sociedades Colégio Dom Bosco e Dom Bosco Ensino Superior, e, por óbvio, não se aproveitou
do ágio decorrente da aquisição destas, muito menos em razão da incorporação da DBI (pela
Editora COC).
Com efeito, quando da negociação com o Grupo SEB, controlador da Editora
COC, foram adquiridos apenas os ativos relacionados ao segmento de sistemas de ensino, que
envolvia, dentre os ativos então correspondentes ao Grupo Dom Bosco, unicamente a Matesc.
Compulsando o laudo de avaliação elaborado à época da operação, verifica-se que
a rentabilidade futura da participação adquirida na Matesc (93,4%) correspondia a R$
61.490.990,25, para um patrimônio líquido avaliado em R$ 4.176.445,45.
Assim, com a cisão parcial da Editora COC, já mencionada, foram divididos os
ativos detidos por tal sociedade, de forma que o montante a título de ágio decorrente da aquisição
da Matesc foi segregado dos valores atinentes à aquisição das demais sociedades que
compunham o Grupo Dom Bosco.
Nessa esteira, a Editora COC apurou proporcionalmente o ágio referente à
aquisição da Matesc, adotando os critérios abordados no laudo de avaliação elaborado à época da
operação. Assim, realizou a exclusão dos valores já amortizados anteriormente pelos vendedores
nos anos de 2008 e 2009, o que resultou, então, em um saldo de ágio no montante de R$
43.957.779,76, devidamente reconhecidos em seus registros contábeis e fiscais, conforme Parte
B do LALUR 2010 da Editora COC.
Dessa feita, a Recorrente adquiriu, juntamente com a Editora COC, apenas a
Matesc, mas não as demais sociedades mencionadas acima (Colégio Dom Bosco e Dom Bosco
Fl. 10890
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

Ensino Superior). Por tal motivo, apenas fazia jus (e assim contabilizou) à parcela do “Ágio Dom
Bosco” correspondente à tal sociedade (Matesc).
Portanto, o aproveitamento do “Ágio Dom Bosco” pela Recorrente se resume
estritamente ao montante correspondente à parcela atinente à Matesc, nos termos em que
propostos no próprio laudo de avaliação elaborado pela empresa de auditoria.
Logo, o preenchimento dos requisitos para a amortização fiscal do referido ágio,
bem como o critério temporal a ser observado dizem respeito exclusivamente à essa parcela da
aquisição então efetuada pela Editora COC juntamente ao Grupo Dom Bosco.
Nesse contexto, a alegada ausência de confusão patrimonial entre a Editora COC e
as sociedades Colégio Dom Bosco e Dom Bosco Ensino Superior não afeta o ágio em questão,
porquanto esse se refere unicamente à Matesc, para a qual houve, de fato, a efetiva “confusão”
exigida pela legislação de regência.
Com efeito, segundo já descrito anteriormente, após a aquisição da SEB, a
Recorrente incorporou tal sociedade, passando, assim, a deter participação direta na Editora
COC, que, naquele momento, detinha o controle da Matesc e o ágio que era subjacente à
aquisição dessa.
Posteriormente, em 30/04/2012, a Recorrente realizou a incorporação dessas duas
sociedades (Editora COC e Matesc), momento em que se concretizou a efetiva confusão
patrimonial, isto é, o encontro entre os patrimônios da investidora e investida, passando, então, a
fazer jus à amortização fiscal do ágio em questão.
Assim, é indiscutível que houve a efetiva confusão patrimonial, ou, nos termos da
legislação pátria, “absorção de patrimônio” tendo em vista que a investidora (Editora COC),
juntamente com a pessoa jurídica investida (Matesc), foram incorporadas pela Recorrente.
Nesse sentido, o próprio TVF atesta, textualmente, que “a MATESC MATERIAL
ESCOLAR LTDA. só foi incorporada pela Fiscalizada em 2012” (fls. 30 do TVF), bem como
reconhece, por meio da glosa realizada, que os valores somente foram amortizados após tal
evento (abril/2012).
Desta forma, reconhece-se que a confusão patrimonial que exige a Autoridade
Fiscal para fins de reconhecer como válida a amortização do ágio em questão efetivamente
ocorreu, ao passo que, conforme consta no próprio TVF, a Recorrente, em 04/2012, incorporou
tanto a sociedade investidora (Editora COC), quanto a investida (Matesc), fazendo jus, assim, ao
aproveitamento fiscal do ágio, razão pela qual deve-se cancelar o lançamento fiscal.

ÁGIO SEB
Conforme relatado, como razão para denegar a dedutibilidade das parcelas de
amortização referentes ao ágio vinculado à Pearson Sistemas (SEB), a Autoridade Fiscal alegou
o seguinte:
i. O laudo apresentado, por ter sido formulado depois da apuração do ágio, é
imprestável para atestar que se trata de ágio pautado na rentabilidade futura das participações
societárias avaliadas.
ii. O laudo, concluído mais de um ano após a contabilização do ágio, não foi
elaborado com a necessária independência entre contratada e contratante e não foi comprovada a
origem de parâmetros-base relevantes para se chegar aos valores apurados.
Fl. 10891
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

De se destacar que, nesse caso, não se contesta a higidez do ágio em si, mas
somente a confecção intempestivo do laudo e a não independência entre o Contribuinte e a
pessoa jurídica contratada para elaboração do laudo.
O recurso, o Contribuinte defendeu a validade do laudo de avaliação, aduzindo,
ainda, a regularidade dos parâmetros estabelecidos no laudo de avaliação, bem como sua
independência.
O Contribuinte, em recurso, resume perfeitamente os fatos que deram origem ao
"Ágio SIEB":
A Recorrente celebrou, em 22/07/2010, “Contrato de Aquisição e Outras Avenças”
(vide Doc. 03 da Impugnação, já mencionado), com os acionistas da Sistema
Educacional Brasileiro S.A. (“SEB”), para aquisição de parte dos negócios
desenvolvidos pelo Grupo SEB, especificamente no que concerne ao segmento de
sistemas de ensino.
Nesse contexto, restou acordado no referido documento que os antigos acionistas da
SEB tomariam as medidas necessárias à segregação dos ativos que pretendia negociar
(“negócio adquirido”) dos ativos que permaneceriam com o antigo controlador
(“negócio mantido”).
Para tanto, os vendedores optaram por executar uma série de operações societárias,
que culminaram na divisão do Grupo SEB entre a SEB Participações S.A. (“SEBpar”),
responsável pelo segmento de ensino básico, graduação, pós-graduação e cursos
preparatórios (negócio mantido pelos vendedores) e a SEB S/A (“SEB”), que passou a
deter apenas os ativos do Grupo relacionados ao segmento de sistemas de ensino
(negócio adquirido pela Recorrente).
Após a segregação dos ativos como acordado entre as partes no “Contrato de
Aquisição e Outras Avenças”, procedeu-se o fechamento do negócio em 01/09/2010,
momento em que se efetivou a aquisição do controle da SEB pela Recorrente e, assim, o
registro da primeira parcela do ágio correspondente:

Na sequência, tendo em vista que a SEB era, à época, companhia de capital aberto,
com a alienação do controle à Recorrente, foi necessária a realização de “Oferta
Pública Unificada de Aquisição de Ações e Units” (vide Doc. 08 da Impugnação, já
citado), cujo leilão se deu em 11/03/2011, com a aquisição das ações então detidas por
seus acionistas minoritários, procedendo-se, posteriormente, o fechamento de seu
capital
Nesse diapasão, com a aquisição das ações remanescentes, a Recorrente obteve o
controle integral da SEB, concretizando, então, o negócio, com o registro do ágio no
montante total de R$ 773.323 milhões:

Fl. 10892
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

Posteriormente, em 30/09/2011, aprovou-se a incorporação da SEB, então já
denominada Pearson Sistemas do Brasil Ltda., pela Recorrente, que passou, assim, a
deter o direito à amortização do “Ágio SEB” (vide Doc. 09 da Impugnação – Ata
reunião de quotistas da Pearson Sistemas, já mencionado):

Analisando os elementos constantes nos autos, concluo que a razão situa-se ao
lado do Contribuinte, vejamos:

Elaboração de Laudo posterior à Aquisição
Compreendo que, com respeito a essa questão, a posição desse Relator já ficou
clara na análise do Ágio Dom Bosco. Adoto os mesmos argumentos para concluir que a não
anterioridade do laudo em relação à operação de aquisição não pode ser oponível para denegar o
direito ao aproveitamento do ágio nos termos da legislação então vigente.

Não Independência entre Contratada e Contratante
Como relatado, a Autoridade Fiscal assim se expressou ao relatar a circunstância
de a empresa contratada para elaboração do laudo ter se valido, na elaboração de seu parecer
técnico, de parâmetros fornecidos pela contratada:
Ao afirmar que “tais taxas de crescimento foram discutidas com a administração da
Pearson”, sem conseguir demonstrar de onde elas provieram, a APSIS deixou
transparecer que não elaborou seu laudo de forma independente e com parâmetros
objetivos e próprios.
Validar um laudo que foi elaborado sem independência por parte da empresa
contratada para fazê-lo, a qual ainda utilizou parâmetros-base de evolução de
receitas tão elevados, sem conseguir demonstrar quais foram suas origens, implicaria
permitir que a Contribuinte e sua contratada tivessem total liberdade para manipular
os fatos, os valores e, consequentemente, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Isto é inadmissível!
Da leitura do excerto, infere-se que o entendimento de que o valor de um ágio que
se paga na aquisição de um investimento (no caso, participações societárias) pode e deve ser
determinado de forma unívoca, com base em parâmetros objetivos. Dessa forma, a norma
tributária somente autorizaria a amortização até o limite desse ágio objetivamente determinado.
Porém, ao adotar tal entendimento ignora-se o fato de que, no mundo dos
negócios corporativos, as valorações e precificações realizadas pelos agentes econômicos – em
virtude da incerteza inerente ao comportamento futuro do mercado – comportam ampla margem
de divergência. Como resultado dessa incerteza é que se observam, por exemplo, diferenças de
mais de 500% em relação ao “ágio mínimo” nos leilões realizados pelo setor público. Houvesse
tal objetividade na determinação do ágio não haveria como explicar tamanha discrepância.
Fl. 10893
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720160/2017-18

Há de se reconhecer que a valoração do ágio comporta sim grande margem de
discricionariedade. Não se apresenta razoável pretender que partes independentes tendo, em tese,
acesso ao mesmo conjunto de informações presentes, projetem, isoladamente, um mesmo retorno
líquido no médio e longo prazo para um determinado investimento.
Ademais, como já destacado, a legislação não exigia forma ou formalidades
específicas. A rigor, sequer exigia laudo. Exigia-se “demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração”. Não se editou nenhum ato administrativo que desse
contornos mais específicos para tal demonstração. Assim, não se pode – ainda que haja a
percepção da imperfeição da regra legal – estabelecer, à revelia do processo legislativo,
exigências que não encontram respaldo no conjunto normativo então vigente.
Portanto, entendo que, o fato de a empresa que elaborou a demonstração exigida
pela lei ter se valido, acriticamente, de parâmetros emprestados pela empresa contratante não tira
a validade do laudo para fins de aproveitamento do ágio.

DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA – CSLL
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento
decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, voto por
dar provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a exigência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 10894
DF CARF MF
Original